Tribunal: TJSP
Processo: 1041266-92.2017.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Descontos Indevidos
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – Mandado de segurança – Requerimento administrativo – Cessação de descontos de pensão alimentícia em folha de pagamento – Inércia da Administração – Ordem concedida – Admissibilidade – Ausência injustificada de resposta da Administração – Direito líquido e certo violado – Precedentes – Reexame necessário não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000079737
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no 1041266-
92.2017.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é
recorrido IVO BUENO NOGUEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente sem voto), EVARISTO DOS SANTOS E LEME DE CAMPOS.
São Paulo, 10 de fevereiro de 2020.
MARIA OLÍVIA ALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1041266-92.2017.8.26.0053 -Voto no 30.527
2
Voto no 30.527
Reexame Necessário no 1041266-92.2017.8.26.0053
Partes: Ivo Bueno Nogueira x Superintendente do Instituto de Previdência do Município de
São Paulo e outro
Comarca: 10a Vara da Fazenda Pública de São Paulo
Juiz: Dr. José Gomes Jardim Neto
REEXAME
NECESSÁRIO

Mandado
de
segurança

Requerimento administrativo Cessação de descontos de pensão
alimentícia em folha de pagamento Inércia da Administração
Ordem concedida Admissibilidade Ausência injustificada de
resposta da Administração
Direito líquido e certo violado
Precedentes Reexame necessário não provido.
Trata-se de mandado de segurança impetrado por Ivo Bueno Nogueira
contra ato da Superintendente do Instituto de Previdência do Município de São Paulo, em
razão da demora da Administração em apreciar seu pedido de cessação de descontos de pensão
alimentícia em folha de pagamento.
Conforme sentença de fls. 59/60, a segurança foi concedida.
Não houve interposição de recurso e os autos sobem ao Eg. Tribunal de
Justiça para análise do reexame necessário.
É o relatório.
A r. sentença merece ser mantida.
Extrai-se dos autos que o impetrante pagava pensão alimentícia à sua ex-
esposa, Sra. Neuza Bueno Nogueira, em razão de decisão proferida em ação de exoneração de
alimentos (Processo no. 0012962-61.2005.8.26.0008 - 1a Vara da Família e Sucessões do Foro
Regional VIII - Tatuapé), sendo os descontos realizados diretamente em folha de pagamento.
Ocorre que, após o falecimento da beneficiária, ocorrido em 02/11/2016,
o impetrante protocolou requerimento administrativo para obter a cessação dos descontos em
folha de pagamento, sendo certo que até a impetração do mandado de segurança seu pedido
ainda não havia sido apreciado pela Administração (fls. 10/35).
Por meio da decisão de fl. 37, foi deferida a liminar para se determinar
ao impetrado a imediata cessação dos descontos, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil
reais), a contar da intimação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1041266-92.2017.8.26.0053 -Voto no 30.527
3
Nas informações prestadas, a autoridade impetrada reconheceu a
omissão, bem como a pretensão do impetrante, e informou que os descontos foram cessados em
setembro de 2017 (fl. 38) ou seja, em cumprimento à liminar, como se extrai dos documentos
de fls. (38/44).
Pois bem.
A Constituição Federal, em seu art. 5o, XXXIV, “a”, garante a todos,
independentemente do pagamento de taxas, “o direito de petição aos Poderes Públicos em
defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder”, bem como estabelece no inciso
LXXVIII, do mesmo dispositivo, que “a todos, no âmbito judicial e administrativo, são
assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua
tramitação”.
Assim, ainda que haja alguma tolerância quanto aos prazos de que
dispõe a Administração para responder requerimentos, não há com se admitir a inércia ou atraso
injustificado da Administração, como ocorreu no caso dos autos.
Essa situação, observe-se, implica violação frontal ao postulado da
eficiência, encetado no caput do art. 37 da Constituição Federal, certo que "o princípio da
eficiência exige que a atividade administrativa seja exercida com presteza" (MEIRELLES,
Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 36a Edição. São Paulo: Malheiros, 2010, p. 98).
De fato, "não se pode admitir que um procedimento administrativo não
tenha um previsto e econômico termo final, equivale a dizer, que as repartições públicas não
tenham prazos a observar pra a prática dos atos de sua competência, perpetuando, ao largo
de tempo indeterminado, a expectativa de exercício de um direito do súdito" (TJSP, 11a
Câmara de Direito Público, Reexame Necessário n. 0016582-33.2011.8.26.0053, Rel. Des.
RICARDO DIP, j. 18.06.2013).
Diante disso, cumpre reconhecer que a inércia da Administração, na
análise do requerimento do impetrante, realmente mostrou-se ilegal e violadora de direito
líquido e certo seu.
Afinal, os descontos deveriam mesmo ser cessados imediatamente, sob
pena de prejuízos à própria mantença do impetrante.
Ressalte-se que o MM. Juiz a quo, corretamente, reconheceu a
procedência do pedido e não a alegada perda superveniente de interesse processual.
De fato, uma vez que o impetrante se viu obrigado a acionar o Poder

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1041266-92.2017.8.26.0053 -Voto no 30.527
4
Judiciário para solucionar a questão, e que a cessação dos descontos só ocorreu em cumprimento
à liminar, não havia mesmo que se falar em perda de interesse processual, senão em julgamento
de mérito.
Assim, a hipótese era mesmo de concessão da segurança, de modo que a
r. sentença deve ser mantida tal qual proferida.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao reexame
necessário.
MARIA OLÍVIA ALVES
Relatora